Tribunal: STF
Processo: AI 149709
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO  - DECISÃO INTERLOCUTORIA NO ÂMBITO DO PROCESSO
DO TRABALHO - IRRECORRIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TRANSGRESSAO A CARTA. A
ampla  defesa de que  cuida o inciso  LV do artigo 5. da Constituição
Federal  e  assegurada  nos moldes  da  legislação  processual comum.
Descabe  te-la  como menosprezada  quando  a decisão  impugnada  e no
sentido  de conferir interpretação a preceitos meramente legais - dos
pars.  2. e 1. respectivamente  dos artigos 799 e 893 da Consolidação
das  Leis  do Trabalho. Mostra-se interlocutoria a decisão mediante a
qual apreciando-se condição da ação, determina-se o retorno dos autos
ao órgão julgador para que adentre o campo do julgamento da lide.